Tribunal: STJ
Processo: 5007759-85.2023.8.13.0518
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2242607 - MG (2025/0428794-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: LUCIA HELENA DE CARVALHO NADER
ADVOGADA
: ADRIANA DE CARVALHO NADER - MG056013
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA.
DO CC. TAXA SELIC.
ART. 406
1. Ação de cobrança de indenização securitária.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905
/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de
mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a
atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/12/2025
15/12/2025,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53186091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 6c63701f-a9bf-4e6b-9705-90d30c57f35e

RECURSO ESPECIAL No 2242607 - MG (2025/0428794-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: LUCIA HELENA DE CARVALHO NADER
ADVOGADA
: ADRIANA DE CARVALHO NADER - MG056013
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA.
DO CC. TAXA SELIC.
ART. 406
1. Ação de cobrança de indenização securitária.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905
/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de
mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a
atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por ITAU SEGUROS S/A,
fundamentado nas alíneas "a" e “c” do permissivo constitucional.
de cobrança de indenização securitária, ajuizada por LUCIA HELENA
Ação:
DE CARVALHO NADER, em desfavor da recorrente.
julgou procedente o pedido, a fim de condenar a recorrente ao
Sentença:
pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 54.495,00 (cinquenta e quatro
mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), com a incidência de juros de 1% (um por
cento) ao mês e correção monetária pelo índice de correção publicado pela CGJ
/TJMG, a contar da data da contratação do seguro ou da última renovação do
contrato.
Documento eletrônico VDA52258426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:28
Código de Controle do Documento: 5136e10e-622f-48e9-9b9a-f75efdeb6bf8

negou provimento à apelação interposta pela recorrente, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SEGURO DE VIDA – MORTE ACIDENTAL
– CARACTERIZAÇÃO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA -TERMO INICIAL.
- Havendo nos autos prova de que o óbito da segurada ocorreu em virtude
de um acidente - evento exclusivo e externo-, não há razões para a negativa de
pagamento da indenização securitária.
- Nos termos da Súmula 632, do STJ, “nos contratos de seguro regidos pelo
Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da
contratação até o efetivo pagamento”. Já os juros de mora, tratando- se de ilícito
contratual, devem incidir desde a citação (e-STJ fl. 249).

opostos pela recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação dos arts. 1.022, II, do CPC; e 406 § 1o,
Recurso especial:
do CC, bem como dissídio jurisprudencial. Além de sustentar a ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional, defende, em síntese, a aplicação da Taxa SELIC
para os juros de mora e correção monetária dos débitos judiciais.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação do
II, do CPC
art. 1.022,
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no
Terceira
AREsp 1.094.857/SC,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
02/02/2018;
AREsp 1.089.677/AM,
16/02/2018.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente, acerca da cláusula de exclusão de cobertura para o caso de "
intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames,
" (e-STJ fl. 256), de maneira que os embargos de
tratamentos clínicos ou cirúrgicos
declaração opostos pela parte recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
Documento eletrônico VDA52258426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:28
Código de Controle do Documento: 5136e10e-622f-48e9-9b9a-f75efdeb6bf8

Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema,
não há que se falar em violação do
do CPC, incidindo quanto ao ponto a
art. 1.022
Súmula 568/STJ.

- Da Taxa SELIC
A Corte Especial, no recente julgamento do
em
REsp 2.199.164/PR,
DJe
reafirmou a jurisprudência do STJ, consolidada no
15/10/2025,
20/10/2025,
sentido de que o
Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n°
art. 406
14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de
mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a
atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional (
.
Tema 1368/STJ)
Logo, encontrando-se o entendimento da Corte de origem em divergência
com a jurisprudência deste Tribunal, o recurso deve ser provido quanto ao ponto.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar a utilização da taxa do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC como referencial dos juros moratórios, vedada a
cumulação com outros índices de atualização monetária.
Documento eletrônico VDA52258426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:28
Código de Controle do Documento: 5136e10e-622f-48e9-9b9a-f75efdeb6bf8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.242.607 / MG
Número Registro: 2025/0428794-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241774926003 50077598520238130518
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: LUCIA HELENA DE CARVALHO NADER
ADVOGADA
: ADRIANA DE CARVALHO NADER - MG056013
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos
15/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA53164338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:26
Código de Controle do Documento: b9d8f9b4-9756-4485-90d3-6fd97ff66b1e

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:26
Código de Controle do Documento: b9d8f9b4-9756-4485-90d3-6fd97ff66b1e